Tribunal: TJSP
Processo: 2151324-03.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
r no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Afastada a tese de inconstitucionalidade por omissão parcial quanto ao estabelecimento de percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira (5%), ante a ausência de dados atualizados e concretos tocantes ao número total de funcionários da autarquia e ao número de cargos em comissão, inviabilizando a análise da questão à luz dos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Exame da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Cargos de provimento em comissão de Assessor de Comunicação, Assessor Especial em Gestão Pública, Chefe de Atendimento ao Munícipe e Assessor de Políticas Públicas. Atribuições não alinhadas às de direção, chefia e assessoramento a caracterizar afronta aos artigos 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual e às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.010. Exame da doutrina e da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Funções gratificadas de Controlador Interno, Assistente Geral, Assistente de Apoio Operacional, Supervisor do Setor de Transporte, Supervisor de Divisão, Analista de Contas, Supervisor de Setor, Chefe de Setor, Chefe do Almoxarifado, Assistente de Conselho Municipal, Assistente de Planejamento e Monitoramento, Gerente de Centro Comunitário, Supervisor do Centro de Referência e Lazer do Idoso, Supervisor de Planejamento e Sistemas, Chefe do Setor Administrativo e Financeiro, Coordenador do Serviço de Acolhimento, Gerente do Centro Educacional João Fischer Sobrinho, Coordenador da Divisão de Gestão de Pessoas, Coordenador de Centro de Referência, Chefe do Fundo Municipal de Assistência Social. Atribuições de natureza técnico-operacional, não relacionadas a direção, chefia e assessoramento, que não requerem vínculo de fidúcia entre a autoridade nomeante e o nomeado e que demandam sejam executadas por servidores efetivos, admitidos por meio de certame específico. Configurada ofensa aos artigos 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual e às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.010. Exame da doutrina e da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Função gratificada de Coordenador Jurídico. Atribuições próprias da advocacia pública a demandar seja o posto ocupado por servidor integrante dos quadros de procuradores da autarquia. Reconhecida a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. Exame da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Função gratificada de Chefe de Divisão. Reconhecida a inconstitucionalidade da expressão, ante a ausência de descrição, em lei, das respectivas atribuições. Inteligência dos artigos 24, § 2o, item 1, 111, 115, incisos I, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Exame da doutrina e da jurisprudência.
PROCEDÊNCIA PARCIAL COM MODULAÇÃO E RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2151324-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

12/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Afastada a tese de inconstitucionalidade por omissão parcial quanto ao estabelecimento de percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira (5%), ante a ausência de dados

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Afastada a tese de inconstitucionalidade por omissão parcial quanto ao estabelecimento de percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira (5%), ante a ausência de dados atualizados e concretos tocantes ao número total de funcionários da autarquia e ao número de cargos em comissão, inviabilizando a análise da questão à luz dos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Exame da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Cargos de provimento em comissão de Assessor de Comunicação, Assessor Especial em Gestão Pública, Chefe de Atendimento ao Munícipe e Assessor de Políticas Públicas. Atribuições não alinhadas às de direção, chefia e assessoramento a caracterizar afronta aos artigos 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual e às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.010. Exame da doutrina e da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Funções gratificadas de Controlador Interno, Assistente Geral, Assistente de Apoio Operacional, Supervisor do Setor de Transporte, Supervisor de Divisão, Analista de Contas, Supervisor de Setor, Chefe de Setor, Chefe do Almoxarifado, Assistente de Conselho Municipal, Assistente de Planejamento e Monitoramento, Gerente de Centro Comunitário, Supervisor do Centro de Referência e Lazer do Idoso, Supervisor de Planejamento e Sistemas, Chefe do Setor Administrativo e Financeiro, Coordenador do Serviço de Acolhimento, Gerente do Centro Educacional João Fischer Sobrinho, Coordenador da Divisão de Gestão de Pessoas, Coordenador de Centro de Referência, Chefe do Fundo Municipal de Assistência Social. Atribuições de natureza técnico-operacional, não relacionadas a direção, chefia e assessoramento, que não requerem vínculo de fidúcia entre a autoridade nomeante e o nomeado e que demandam sejam executadas por servidores efetivos, admitidos por meio de certame específico. Configurada ofensa aos artigos 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual e às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.010. Exame da doutrina e da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Função gratificada de Coordenador Jurídico. Atribuições próprias da advocacia pública a demandar seja o posto ocupado por servidor integrante dos quadros de procuradores da autarquia. Reconhecida a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. Exame da jurisprudência.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Lei Complementar no 881/2021, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM. Função gratificada de Chefe de Divisão. Reconhecida a inconstitucionalidade da expressão, ante a ausência de descrição, em lei, das respectivas atribuições. Inteligência dos artigos 24, § 2o, item 1, 111, 115, incisos I, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Exame da doutrina e da jurisprudência.
PROCEDÊNCIA PARCIAL COM MODULAÇÃO E RESSALVA.